Tribunal: TJDFT
Processo: 0713065-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713065-83.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSEANE BEZERRA DE LIMA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da ação de busca e apreensão que indeferiu o requerimento da ré, ora agravante, de que fosse retirado o sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão. A agravante afirma que a tramitação de procedimentos administrativos ou judiciais em segredo de justiça é exceção, cujas hipóteses estão previstas no ordenamento jurídico. Alega que em momento algum as normas de processo sobre alienação fiduciária mencionam a possibilidade de os autos relativos ao procedimento judicial de busca e apreensão tramitarem em segredo de justiça. Avalia que o procedimento de busca e apreensão não põe em risco questão relativa à intimidade das partes. Argumenta que é premente e imperiosa a tramitação do feito sem a incidência de sigilo quando não há interesse público ou social em questão de caráter meramente patrimonial. Sustenta que a ausência de publicidade dos atos processuais, além de gerar nulidade no processo, importa em prejuízos irreparáveis às partes, como a restrição aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. A agravante foi intimada para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do recurso, por se tratar de ato judicial sem previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. A agravante apresentou petição na qual, em suma, defendeu o cabimento do agravo de instrumento. Brevemente relatado, decido. O presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é muito diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. A agravante recorre da decisão que indeferiu o requerimento de retirada do sigilo dos autos até o cumprimento da liminar ou ulterior decisão (id 122541492 dos autos originários). O pronunciamento judicial contra o qual a agravante se insurge não encontra fundamento no art. 1.015, inc. I, do Código de Processo Civil por não versar sobre tutela provisória (esta foi deferida em 31.3.2022 – id 120279875 dos autos originários). São recorríveis por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, inc. II, do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias que versam sobre o mérito do processo, a exemplo da decisão de julgamento antecipado parcial do mérito, prevista no art. 356, § 5o, do mesmo diploma legal. A hipótese dos autos não se enquadra nessa situação, pois a decisão agravada não decide qualquer questão processual, nem se imiscui no mérito do conflito de interesses que se estabelecerá entre os litigantes. A decisão agravada não versa sobre obtenção judicial de documento relativo à relação jurídica estabelecida entre as partes, tampouco sobre incidente processual de exibição de documento ou coisa (arts. 396 a 404 do Código de Processo Civil), o que afasta a aplicação do art. 1.015, inc. VI, do Código de Processo Civil. O Superior Tribunal de Justiça, nos autos dos Recursos Especiais Repetitivos n. 1.696.396/MT e n. 1.704.520/MT, decidiu que o rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil é de taxatividade mitigada, e a interposição de agravo de instrumento se mostra admissível quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso da apelação. A decisão agravada, além de não encontrar previsão no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, não revela urgência que poderia ensejar a taxatividade mitigada. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 10 de maio de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator